Tribunal: TJDFT
Processo: 0723734-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723734-35.2021.8.07.0000 AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – ME e OUTROS, rejeitou os embargos de declaração oposto pelo ora agravante (id 96148611 dos autos principais n. 0704686-29.2017.8.07.0001), entre outras questões, mantendo a decisão anterior que havia indeferido a concessão de novo prazo para comprovação do registro da penhora perante o Registro de Imóvel competente, determinando, ainda, a certificação do prazo adicional anteriormente concedido (id 91992663 dos autos principais). Indeferido o pleito liminar (id. 27588362), foram requisitadas informações. O juízo agravado, ao prestar informações, relatou que “ao apreciar impugnação da parte devedora, a acolheu parcialmente para reconhecer que o bem penhorado se trata de bem de família e revogou a penhora deferida” (id. 27765425 - p. 2). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator